Tribunal: TJSP
Processo: 1086399-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Pedido de falência embasado em execução frustrada. Sentença que julgou elidido o pedido e impôs à requerida multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo da requerida. Acolhimento em parte. Os elementos de convicção demonstram a inexatidão material no teor da certidão que embasa o pedido de falência. A incerteza quanto ao efetivo valor devido não foi esclarecida nesse pedido de

Ementa:
Pedido de falência embasado em execução frustrada. Sentença que julgou elidido o pedido e impôs à requerida multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo da requerida. Acolhimento em parte. Os elementos de convicção demonstram a inexatidão material no teor da certidão que embasa o pedido de falência. A incerteza quanto ao efetivo valor devido não foi esclarecida nesse pedido de falência e tampouco foi dirimida no incidente de execução da dívida (multa processual). Ausência de decisão homologatória do valor devido ou de análise da impugnação apresentada pela ora apelante, no âmbito do incidente de execução. O pedido de falência deve ser extinto, por ausência de certeza e liquidez do crédito que o embasa. A par disso, diante do princípio da economia processual (art. 75, § 1o, da Lei n. 11.101/2005) e do caráter instrumental do processo, considerando que a apelante reconhece como devido, no incidente de execução, R$ 145.397,65, fica autorizado o levantamento em prol da apelada, antes da restituição do depósito elisivo. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça expurgada. Sentença reformada. Recurso provido em parte.